Tribunal: TJDFT
Processo: 0704785-89.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0704785-89.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: JCGONTIJO 202 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A AGRAVADO: EDISON FREITAS DE OLIVEIRA DECISÃO JCGONTIJO 202 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A interpôs agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 145090955, autos originários), proferida no cumprimento de sentença movido por EDISON FREITAS DE OLIVEIRA e CELIA ARRUDA DE CASTRO, in verbis: “Penhorado o imóvel de matrícula no 159.591 no 1o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, foi determinada a expedição de termo de penhora e mandado de avaliação (ID 133060282). Certidão da Oficiala de Justiça com laudo de avaliação no ID 135482912. Petição do autor no ID 135705903 informando que providenciou o registro da penhora. Petição da executada no ID 135734233 informando que no débito atualizado constou de forma indevida honorários advocatícios. Ofício no ID 135962395 comunicando a não concessão de efeito suspensivo no agravo de instrumento interposto pela executada. Petição dos exequentes no ID 138325297 confirmando o equívoco na atualização dos cálculos e retirando o valor relativo aos honorários advocatícios. Petição dos exequentes com valor atualizado do débito, juntando comprovante de averbação da constrição e requerendo a alienação do bem penhorado (ID 142046319). A executada impugna no ID 142196978 a avaliação do imóvel realizada pela Oficiala de Justiça, afirmando que a unidade valeria entre R$ 494.100,00 (quatrocentos e noventa e quatro mil e cem reais) e R$ 510.570,00 (quinhentos e dez mil e quinhentos e setenta reais) conforme consultores imobiliários por ela contratados. Os exequentes, por sua vez, sustentam a intempestividade da impugnação e alegam que o valor apontado pela executada é excessivo. É o relatório. Decido. Verifico que razão assiste aos exequentes no tocante à intempestividade da impugnação à avaliação. O prazo para impugnar a avaliação é de 15 (quinze) dias e se inicia da ciência do ato ou da sua intimação (art. 525, §11, do CPC). Na hipótese em tela, o laudo de avaliação foi juntado em 01/09/2022 (ID 135482912), tendo a executada tomado conhecimento do ato quando peticionou nos autos em seguida, no dia 02/09/2022 (ID 135734233), embora não tenha se manifestado acerca do tema neste momento. Já a impugnação foi juntada em 10/11/2022, ou seja, quase dois meses depois da avaliação, e, portanto, após o prazo legal. Pelo exposto, deixo de apreciar a impugnação em razão da sua intempestividade. Lembro que, conforme certificado pela Oficiala de Justiça (ID 135482912), cujas declarações gozam de fé pública, o laudo foi elaborado com base em comparações com anúncios comerciais de imóveis similares e contou com o auxílio de pessoa com experiência no ramo, o Sr. Antônio Bartasson Neto, da Comissão de Valores Imobiliários do Distrito Federal, valendo-se do real valor de venda no mercado imobiliário de imóveis da região. Não bastasse, no registro do imóvel, quando da instituição de condomínio do empreendimento, no início do ano de 2021, foi atribuído o valor de R$ 200.000,00, não havendo razão aparente para uma valorização superior a 100% em tão pouco tempo. Assim, homologo a avaliação do imóvel no importe de R$ 288.000,00 (duzentos e oitenta e oito mil reais), conforme laudo de ID 135482912. Já no que tange ao valor do débito, observo que os exequentes procederam à retirada do valor apontado como excessivo pelo executado no ID 135734233, relativo aos honorários advocatícios, motivo pelo qual tenho como devido o valor de R$ 949.420,26 (novecentos e quarenta e nove mil, quatrocentos e vinte reais e vinte e seis centavos) atualizado até 09/11/2022 conforme ID 142046319. Observo ainda que não foi expedido novo termo de penhora, embora determinado na decisão que acolheu os embargos de declaração (ID 133060282). Assim, expeça-se novo termo de penhora com o valor atualizado da dívida. Quanto à multa por ato atentatório à dignidade da justiça em razão da não indicação de bem passível de penhora pela executada, verifico que a matéria está sendo analisada em sede de agravo de instrumento (ID 135962395), motivo pelo qual deixo de apreciar acerca de sua aplicação neste momento. Após a expedição do novo termo de penhora, retornem conclusos para apreciação do pedido de designação de hasta pública No mais, deverão os exequentes apresentarem outros bens passíveis de execução tendo em vista que o valor do imóvel penhorado não é capaz de satisfazer a dívida." Assevera a agravante-executada que o reconhecimento da sua alegação de excesso de execução pela r. decisão impunha a fixação de honorários advocatícios sobre esse excesso, nos termos do art. art. 85, §1°, do CPC. Acrescenta que, diversamente da conclusão exposta na r. decisão, a sua impugnação ao laudo pericial foi apresentada tempestivamente. Pede a concessão de efeito suspensivo e, ao final, o provimento do recurso para reformar a r. decisão a fim de arbitrar honorários advocatícios sobre o excesso de execução reconhecido e para reconhecer a tempestividade da sua impugnação ao laudo de avaliação do imóvel e apreciar o seu conteúdo. Preparo (id. 43499325). É o relatório. Decido. Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. Examinado o cumprimento de sentença originário, vê-se que, depois de os agravados-credores juntarem petição de embargos de declaração e de atualização do débito (131504923), a agravante-executada apresentou petição de "chamamento do feito à ordem” (id. 135734233), para alegar excesso na referida atualização, aduzindo que eles, “ardilosamente”, inseriram “sorrateiramente a quantia de R$ 76.795,44 (setenta e seis mil, setecentos e noventa e cinco reais e quarenta e quatro centavos) à título de honorários advocatícios”. Intimados, os agravados-credores concordaram (id. 138325297) “em retirar a cobrança do valor dos honorários na presente execução, uma vez que já estão sendo cobrados em autos apartados” e indicaram novo valor atualizado do débito com a exclusão da referida parcela. Assim, em princípio, a petição apresentada pela agravante-executada não se tratou de impugnação ao cumprimento de sentença, a ensejar a fixação de honorários advocatícios ante o acolhimento do referido excesso, mas mera indicação de equívoco na atualização do débito. Desse modo, não há probabilidade de provimento do recurso quanto a referida questão. A agravante-executada alega ainda que a sua impugnação à avaliação do imóvel não estava intempestiva e deve ser apreciada. Da análise dos autos originários, constata-se que a certidão que intimou as partes sobre a avaliação (id. 139562511) foi disponibilizada no DJe em 14/10/2022 (id. 139752249), de modo que o prazo de 15 dias para a agravante-executada impugnar o laudo findava em 10/11/2022, data em que ela apresentou a sua impugnação (id. 142196978). De outro turno, o fato de a agravante-executada ter apresentado petição de “chamamento do feito à ordem” em 02/09/2022 (id. 135734233), logo após a avaliação, de 01/09/2022 (id. 135482912), não permite concluir que tenha tomado ciência da sua realização, inclusive porque a matéria suscitada na referida petição foi tão somente sobre alegado excesso de execução. Assim, há probabilidade de provimento do recurso, sendo necessário sobrestar o cumprimento de sentença originário até reexame da controvérsia pelo Tribunal. Isso posto, defiro efeito suspensivo. Aos agravados-credores para resposta, art. 1.019, inc. II, do CPC. Comunique-se ao Juízo a quo. Publique-se. Brasília - DF, 15 de fevereiro de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora